Tribunal: STF
Processo: Rcl 58420
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Aposentadoria do Ministro Relator. Vacância. Acervo do cargo vago. Pedido de redistribuição. Arts. 38, III, e 68 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Excepcionalidade. Requisitos não preenchidos. Indeferimento.



      Vistos etc.



      1. Trata-se de pedido de redistribuição da presente reclamação constitucional - veiculado pelo reclamante, Fermino dos Santos Brum, em virtude da aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, verbis:



      “(...)



      requerer, seja, com a máxima urgência, determinada a expedição imediata da redistribuição do presente feito, eis que a parte necessita da apreciação do agravo regimental interposto, considerando que o réu está preso e a instrução já foi realizada, estando prestes a ser realizado o seu interrogatório.”(Petição 49.241/2023).



      É o breve relato.



      Decido.



      2. Consubstancia excepcionalidade a redistribuição de processo do acervo do cargo vago, passível de ser autorizada pela Presidência desta Casa na hipótese em que preenchidos os requisitos dos arts. 38, III, e 68 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Transcrevo os preceitos regimentais em apreço:



      “Art. 38. O Relator é substituído:



      ...



      III – mediante redistribuição, nos termos do art. 68 deste Regimento Interno;



      ...



      Art. 68. Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias.



      § 1º Em caráter excepcional poderá o Presidente do Tribunal, nos demais feitos, fazer uso da faculdade prevista neste artigo.”



      3. Na espécie, cuida-se de reclamação, ajuizada por Fermino dos Santos Brum, “em face de ato do MM Juiz de Direito Vara Judicial da Comarca de Antônio Prado/RS, que negou acesso a todos os celulares apreendidos na investigação”. 



      4. Em 31.3.2023, foi negado seguimento à reclamação pelo Relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, sob o fundamento de que “apenas pela narrativa exposta na petição inicial e pelos documentos acostados não é possível verificar se houve efetiva recusa de acesso aos telefones apreendidos por parte da autoridade reclamada” e ainda, “que a ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14.”



      Transcrevo fragmentos da decisão monocrática: 



      “Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Fermino dos Santos Brum em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Judicial da Comarca de Antônio Prado/RS. 



      A defesa técnica narra que 



      ‘[o] réu foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta conduta descrita no art. artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e §2º-A, inciso I e II, e do art. 211 c/c art. 61. inc. II, alínea ‘f’, todos do Código Penal. Aduz a peça inaugural que no dia 30 de outubro de 2022, por volta das 14h30, a vítima LUANA MOREIRA PEREIRA foi assassinada pelo réu a golpes de arma branca, na Capela São Braz, interior do município de Ipê/RS.



       [...] 



      O réu foi preso por prisão temporária deferida nos autos do processo em apenso Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.º 5001641-64.2022.8.21.0079/RS, em 11/11/2022 (Evento 8 e 26). Em 02/01/2023 foi decretada a prisão preventiva do réu. (Evento 103 do processo 5001641-64.2022.8.21.0079). A denúncia foi recebida em 13/1/2023, conforme despacho exarado no Evento 3 do processo nº 5000050-33.2023.8.21.0079.’ (pág. 1 do documento eletrônico 1)



      (...)



      Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida. 



      Apenas pela narrativa exposta na petição inicial e pelos documentos acostados não é possível verificar se houve efetiva recusa de acesso aos telefones apreendidos por parte da autoridade reclamada. 



      Isso porque a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao analisar a medida liminar em habeas corpus, assegurou que



      ‘[n]o caso em testilha, como bem assentado pela autoridade coatora, durante as investigações, ambas as partes tiveram amplo acesso os elementos de prova produzidos, inclusive aos aparelhos celulares apreendidos, de maneira que não há falar em cerceamento de defesa, tampouco ilegalidade capaz de ensejar a suspensão do processo originário.” (pág. 4 do documento eletrônico 5; grifado).’



      Registro, ademais, que a ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



      ‘Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



      1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



      2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



      3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 



      4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19.758 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; grifado).’



      (...)



            O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



      ‘RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



      - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



      - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



      - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



      - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.’ (grifei).



      Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.”



      5. O cenário revela que a situação de alega urgência vertida no processo foi equacionada com a decisão que nega seguimento à Reclamação e prejudica o pedido liminar, a afastar “risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância”, sem o que a aplicação do art. 68 do RISTF resulta obstada na espécie.



      6. Ante o exposto, indefiro o pedido.



      À Secretaria Judiciária, a fim de que providencie o retorno dos autos ao acervo do cargo vago.



      Cumpra-se. Publique-se.



      Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente